Tribunal: TJDFT
Processo: 0707376-98.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. CELULAR USADO. BEM ADQUIRIDO NA CAIXA COM CARREGADOR E FONE POR 77% DO VALOR DO PRODUTO NOVO. DESPROPORCIONALIDADE DO PREÇO NÃO OBSERVADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO NEGÓCIO. ORIGEM ILÍCITA. PROVA INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMI ABERTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Responde pelo crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal) quem “adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso”.
2. Se o acusado afirma que adquiriu em uma feira o telefone celular usado na caixa, acompanhado de carregador e fone de ouvido, pagando R$ 1.000,00 e se esse aparelho novo custa R$ 1.300,00, não há elementos suficientes para concluir que houve descuido do réu. O preço que alega ter pagado é adequado ao produto usado (77% do novo) e as circunstâncias apuradas não permitem, per se, concluir que deveria desconfiar da origem ilícita do aparelho.
3. A precariedade da prova recomenda a aplicação da máxima in dúbio pro réu e a absolvição quanto ao crime de receptação culposa, nos exatos termos da sentença.
4. Em relação à condenação pelo crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal), a sentença acertadamente reconheceu a reincidência na aplicação da pena, pois o réu praticou o fato em 23/9/2022, após o trânsito em julgado de sentença condenatória anterior (ID 50287674).
5. Não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, com base no art. 33, § 2°, b, do Código Penal, considerando, além da quantidade de pena aplicada, a reincidência do réu. (AgRg no AREsp n. 2.031.444/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022.).
6. Recursos conhecidos e desprovidos.